Tribunal: TJES
Processo: 5006459-72.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006459-72.2022.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LIZEU JOSE ROSSIM

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
TROCA VALVAR A
Ó
RTICA PERCUTÂNEA – TAVI.
PACIENTE IDOSO. 83 ANOS DE IDADE.

CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
N
os termos da
Lei Federal nº 8.080/90, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente a serem observados, respectivamente, pelos
M
unicípios, Estados e pela União.

2.
“Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." (RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

3.

Remessa necessária
conhecida.
Sentença confirmada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5006459-72.2022.8.08.0030

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARE
S -ES

PARTES :

LIZEU JOSE ROSSIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, confirmando
a decisão que concedeu a tutela de urgência, e, por conseguinte, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$500,00 na forma do artigo 85, §8º do CPC.

A
sentença deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013.

Assim, os autos foram remetidos a este Tribunal, para a efetivação do duplo grau de jurisdição obrigatório.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
LIZEU JOSÉ ROSSIM
ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pretendendo, em síntese, o custeio de
procedimento cirúrgico para troca valvar aórtica.

Nos termos da inicial, o Requerente possui
histórico de hipertensão arteria
l
e apresenta dor precordial, dispneia e cansaço aos mínimos esforços.

Foi diagnosticado com
Estenose da Valva Aórtica Grave,
sendo-lhe indicad
a

a
realização imediata de procedimento cirúrgico para troca valvar aórtica
,
que
pode
ria
ser executada de duas formas:
(i
) Troca valvar aórtica por cirurgia cardíaca convencional, (peito aberto, também conhecida como toracotomia, que é a abertura cirúrgica do tórax);
ou (ii)

t
roca valvar aórtica percutânea, a chamada TAVI (que é feita através de cateterismo, procedimento muito menos invasivo e de menor risco ao paciente).

Considerando a idade do paciente/Requerente
(83 anos),
requereu a
troca valvar aórtica percutânea – TAVI.

Na decisão ID 4176738, considerando as peculiaridades do caso concreto e a indicação, pela Associação Brasileira de Cardiologia, do procedimento TAVI para pacientes idosos, acima de 70 anos de idade, foi deferida a tutela de urgência, para determinar que o Estado do Espírito Santo fornecesse
o procedimento cirúrgico de
TROCA VALVAR AORTICA PERCUTÂNEA – TAVI.

No
documento ID 4176764, o Estado do Espírito Santo informou
o
cumprimento da determinação judicial, pois
o procedimento, CIRURGIA DE TAVI,
foi realizada n
o dia 22 de julho de 2022, às 13h00, no HOSPITAL EVANG
É
LICO DE VILA VELHA/ES.

N
os termos da
Lei Federal nº 8.080/90, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente a serem observados, respectivamente, pelos
M
unicípios, Estados e pela União.

“
Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."
1

Portanto, estando a pretensão autoral amparada pel
o disposto na
Constituição Federal e
lastreada
na prova documental trazida aos autos, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária, para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador
S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
(RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA –

A
COMPANHAR

Na sessão pretérita, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que cuidam os autos de remessa necessária da r. sentença do evento 4176766 proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por

LIZEU JOSÉ ROSSIM
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ademais, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013, mas condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º do CPC.

O eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, conheceu da remessa necessária para confirmar integralmente a r. sentença primeva, fundamentando que a pretensão autoral está amparada pelo disposto na Constituição Federal e lastreada na prova documental colacionada aos autos.

Compulsando os autos, de fato, verifica-se que a sentença de origem merece ser mantida.

Apesar de o próprio autor afirmar que o procedimento cirúrgico almejado não estaria contemplado no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), verifico que o Ministério da Saúde incorporou ao mencionado rol o implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI) para tratamento de estenose aórtica grave em pacientes inoperáveis, consoante se depreende da Portaria SCTIE/MS nº 32, de 28 de junho de 2021
1
.

Diante disso, observo que o laudo médico acostado ao evento 4176079, elaborado pelo Dr. Gabriel Cremasco Scardini (CRM/ES 10.014) evidencia que o autor é acometido por estenose aórtica grave e que há elevado risco para cirurgia tradicional, sobretudo quando sopesados os sintomas e o fato de o recorrente ser idoso, contando com mais de 80 anos, hipertenso e ex-tabagista, de modo que se enquadra na permissão de realização da cirurgia.

Ademais, o autor comprovou que o ente federado vem negando demandas relativas ao procedimento, no âmbito administrativo, sob o argumento de não possuir prestador público regulado, filantrópico ou credenciado na rede estadual de saúde (evento 4176079).

Saliento que, após a concessão da tutela provisória de urgência, o ente público estadual peticionou nos autos informando que não apresentaria agravo de instrumento, nem contestação nos autos, tendo em vista autorização administrativa interna (em especial, o enunciado CPGE nº 22), pleiteando, assim, o julgamento antecipado (evento 4176757).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também informou, pouco depois, que o procedimento cirúrgico foi realizado no dia 22 de julho de 2022, às 13h, no Hospital Evangélico de Vila Velha (evento 4176764).

O artigo 196 da Constituição Federal é claro ao dispor que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

No caso, o douto magistrado sentenciante acolheu integralmente a pretensão autoral e confirmou os efeitos da tutela provisória de urgência a seu tempo deferida, pois ficou demonstrado nos autos, sem qualquer resistência, a necessidade de realização da cirurgia.

Reforço que o ente público estadual, como assinalado, não ofertou resistência, considerando o enunciado administrativo autorizativo, reconhecendo a garantia individual do direito à saúde do paciente, do qual não discrepou a sentença.

Assim, a sentença encontra-se em estrita sintonia com o enunciado administrativo do órgão público requerido, de modo que, a rigor, sequer seria cabível remessa necessária no caso concreto.

Ademais, considerando que o autor litigou assistido por advogado particular, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), dada a baixa complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do preclaro Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Mirando para
CONHECER
da remessa necessária e
CONFIRMAR
a sentença.

É como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Disponível em: <
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sctie/ms-n-32-de-28-de-junho-de-2021-328551695
>